Tribunal: TJMT
Processo: 1029034-33.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029034-33.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO JOSE NASCIMENTO PAZ - CPF: 067.155.511-11 (EMBARGADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
1029034-33.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

EMBARGADO:

FABRÍCIO JOSÉ NASCIMENTO PAZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, visando sanar suposto vício de omissão constante do acórdão de Id. 67054950, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, para afastar a distribuição da sucumbência, devendo as custas e os honorários sucumbenciais fixados em R$2.000,00 (dois mil reais) a ser suportados exclusivamente pela empresa apelada, ora embargante.

Segundo a embargante, o vício reside em suposta omissão/contradição quanto à incidência do artigo 85, § 2º do CPC,
não pode ser mantida a verba honorária estabelecida, vez que os referidos honorários deveriam ter seguido a norma expressa do art. 85, §2º do CPC, ou seja, sobre o valor da condenação.

Sustenta que o processo não demandou matéria complexa, tampouco foi necessária a dilação processual, assim, não deveria ter sido arbitrado em segundo grau os honorários de sucumbência por apreciação equitativa.

Ressalta que, a exceção contemplada no §8º do art. 85 do CPC. é de caráter subsidiário, ou seja, só pode ser utilizada quando impossível a aplicação da regra do §2º, o que definitivamente não é o caso dos autos em testilha.

Diante desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos declaratórios (Id 164447169).

Contraminuta apresentada no Id 165348672, em que a parte embargada refuta os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – VERBA HONORÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA

– GRAVAME QUE DEVE SER INTEGRALMENTE SUPORTADO PELA SEGURADORA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.
”

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão hostilizado, de modo que não cabe sua modificação nesta via excepcional.

Não se desconhece o entendimento jurisprudencial acerca da gradação da regra de fixação de honorários advocatícios, entretanto, a fixação sobre o valor da causa no presente caso, inequivocamente representaria desestímulo ao trabalho do causídico, pouco importando a falta de complexidade da demanda, a subsidiar, com isso, a fixação pela regra da equidade, cujo montante de R$2.000,00 (dois mil reais) não ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já considerado o trabalho adicional nesta instância (art. 85, §11, do CPC).

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO VERIFICADA – MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, fixam-se os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC).

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”
(N.U 1005392-48.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023